Tribunal: TJES
Processo: 5000760-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-31.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS MIGUEL SAD

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação em verbas sucumbenciais, em razão do pagamento administrativo do débito realizado pelo executado após o ajuizamento da demanda, porém antes da angularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cabe a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após a propositura da ação, mas antes da efetiva citação, especialmente quando identificada a quitação da verba honorária na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo ou de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes, conforme o § 10 do art. 85 e o art. 90 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do crédito tributário ocorrido após o ajuizamento, ainda que anterior à citação.

A imposição de verbas sucumbenciais em juízo pressupõe a existência de resíduo não quitado, o que não se verifica quando o termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado entre o ente público e o contribuinte já prevê e contempla o adimplemento dos honorários advocatícios administrativamente.

A cobrança judicial de honorários advocatícios sobre o mesmo débito cuja verba honorária já recebeu quitação na esfera administrativa configura
bis in idem
e inviabiliza a nova condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A manutenção da sentença de extinção sem nova condenação em honorários impõe-se diante da comprovação documental de que o contribuinte adimpliu a verba honorária pactuada no parcelamento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível, em tese, a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento administrativo após o ajuizamento, independentemente de citação, com base no princípio da causalidade.

A quitação comprovada dos honorários advocatícios na via administrativa, prevista em termo de confissão de dívida, obsta nova condenação judicial sob o mesmo título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 90 e 827.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.271.119/TO, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.051.083/PA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31.08.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000760-31.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CARLOS MIGUEL SAD

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo apelante contra
CARLOS MIGUEL SAD
, que julgou extinto o feito sem condenação em verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve a angularização da relação processual

Em suas razões, o recorrente alega que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial integram o crédito exequendo e sua ausência de pagamento impede a extinção do processo, devendo-se aplicar o percentual de 10% (dez por cento) conforme o art. 827 do CPC e a jurisprudência do STJ. Sustenta, ademais, a aplicação do princípio da causalidade, asseverando que o executado deu causa ao ajuizamento ao não quitar o débito tributário voluntariamente, sendo irrelevante que o pagamento administrativo tenha ocorrido antes da citação para fins de fixação de honorários.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e garantir a satisfação dos honorários advocatícios devidos.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que é o caso de
desprovimento do recurso
.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando realiza o pagamento do débito fiscal após a propositura da demanda, porém, antes de sua efetiva citação.

De plano, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento acerca da matéria posta sob apreciação.

Isso porque, anteriormente, me manifestei pela impossibilidade de condenação da parte não citada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado o meu posicionamento em relação à presente questão, considerando, sobretudo, o princípio da causalidade e a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, ora apelante, informando quanto ao pagamento extrajudicial do débito e pleiteando a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 18698179), tendo em vista que estes não teriam sido adimplidos na via administrativa.

Acerca do tema, o princípio da causalidade indica que somente aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes (artigos 85, §10 e 90 do CPC).

Portanto, em regra, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, é possível a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais à parte executada, posto que, à época do ajuizamento, ainda encontrava-se em débito com o Fisco.

Ainda, o C. STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Em que pese o entendimento exposto, analisando de forma detida os autos, observo que o “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de pagamento” e o demonstrativo das parcelas quitadas (id. 18698166 e id. 18698176), pagamento dos honorários advocatícios também foi feito administrativamente, o que inviabiliza nova cobrança pela via judicial.

Assim, no caso
sub judice
não é cabível a imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais ao recorrido, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Vitória, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.